Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SOBREPARTILHA. PERDAS E DANOS.
1. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (art. 611 do CPC). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei.
2. A pendência de julgamento de ações de usucapião não interfere no regular processamento da ação de inventário, por não constituírem prejudicial externa que justifique o sobrestamento do procedimento sucessório.
3. Os bens litigiosos são sujeitos à sobrepartilha nos termos do art. 669, III do CPC.
4. Eventuais prejuízos causados e comprovados por aquele que os alega podem ser resolvidos em perdas e danos.
5. Recurso conhecido e não provido.